Tribunal: TJMT
Processo: 0000054-73.2013.8.11.0051
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000054-73.2013.8.11.0051
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Estaduais, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MARIA IZABEL CAMPOS CABELLEIRA - CPF: 453.539.641-87 (AGRAVANTE), GUSTAVO JOSE SOARES DE ALMEIDA - CPF: 051.461.621-07 (ADVOGADO), JONATHAN DE SOUZA PAIVA - CPF: 026.143.031-94 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE DE VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que desproveu apelação no tocante à nulidade de citação por edital e não conheceu as teses de impenhorabilidade e prescrição intercorrente, sob alegação de inovação recursal.

II. Questão em discussão

2. A análise recai sobre dois pontos:

(i) impenhorabilidade de valor inferior a 40 salários mínimos como matéria de ordem pública;

(iii) possibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente, suscitada apenas em sede recursal.

III. Razões de decidir

3. A tese de impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários mínimos (CPC, art. 833, X) não configura matéria de ordem pública e está sujeita à preclusão, conforme fixado no Tema 1.235 do STJ.

4. Em relação à prescrição intercorrente, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser conhecida a qualquer tempo, inclusive de ofício, desde que não tenha sido previamente analisada (STJ, AgInt no REsp 1967572/MG, j. 25/04/2022).

5. Todavia, no mérito, não há prescrição intercorrente, uma vez que o pedido de citação foi formulado após o decurso do prazo de 1 (um) ano de suspensão, mas antes do prazo de 5 (cinco) anos da prescrição, caso em que se considera interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, à data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera (Tema 566 do STJ).

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para conhecer da questão referente à prescrição intercorrente arguida no recurso de apelação, mas rejeitá-la no mérito, mantendo a sentença recorrida.

Tese de julgamento: "A impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários mínimos não constitui matéria de ordem pública, sendo imprescindível sua arguição no momento oportuno. Já a prescrição intercorrente, por ser matéria de ordem pública, pode ser conhecida a qualquer tempo, e considera-se interrompida retroativamente à data do protocolo do pedido frutífero de citação/penhora formulado pelo exequente."

____________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, X; 924, II; 925.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1967572/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 25/04/2022. STJ, REsp 1340553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, 1a Seção, j. 16/10/2018.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo Interno interposto por MARIA IZABEL CAMPOS CABELLEIRA contra a decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto contra a sentença proferida nos autos de Execução Fiscal no 0000054-73.2013.8.11.0051, e não conheceu das questões referentes à impenhorabilidade de valor inferior a 40 salários mínimos, e à ocorrência de prescrição intercorrente.

Em suma, a agravante pretende a reforma da decisão monocrática, na parte em que não conheceu das matérias de impenhorabilidade e de prescrição intercorrente, ao argumento, em suma, de que são questões de ordem pública, conhecíveis a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Requer o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada, para reconhecer a prescrição intercorrente e a nulidade da penhora realizada.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 252553175).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

O Agravante interpôs recurso de apelação contra a sentença que, na Execução Fiscal no 0000054-73.2013.8.11.0051, movida pelo ESTADO DE MATO GROSSO, julgou extinto o processo, em razão do pagamento do débito, nos termos do artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil, sem ônus para as partes.

Nas razões do apelo, o aqui agravante alegou (i) nulidade de citação por edital, (ii) impenhorabilidade de valor inferior a 40 salários mínimos, e (iii) prescrição intercorrente.

Por meio de decisão monocrática, o recurso de apelação foi desprovido em relação ao tema da nulidade de citação por edital, e não conhecido em relação às demais questões, ao fundamento de inovação recursal, já que foram arguidas somente na fase recursal.

O apelante opôs o presente agravo interno, visando à reforma da decisão para acolher as referidas teses que não foram conhecidas, ao argumento de que são matérias de ordem pública, conhecíveis a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Neste ponto, razão lhe assiste apenas em parte.

Com efeito, ao julgar o
Leading case
do Tema 1.235, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que “
A impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários mínimos (art. 833, X, do CPC) não é matéria de ordem pública e não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz
, devendo ser arguida pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos ou em sede de embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão.” (Destaquei)

Assim, em relação à tese de impenhorabilidade, o recurso não merece ser provido.

Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que
“...as questões de ordem pública não estão sujeitas à preclusão e podem ser apreciadas a qualquer tempo, inclusive de ofício, desde que não tenham sido decididas anteriormente. [...] (STJ - AgInt no REsp: 1967572 MG 2021/0326074-8, Data de Julgamento: 25/04/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/04/2022)”
.

No caso, o apelante/agravante suscitou a ocorrência de prescrição intercorrente somente em grau de recurso, o que, todavia, não impede o seu conhecimento, máxime por se tratar de matéria de ordem pública.

Logo, merece ser provido o recurso, nesta parte, a fim de reformar em parte a decisão monocrática de ID 248013188, para que a questão referente à prescrição intercorrente, arguida no recurso de apelação, seja conhecida.

Quando ao mérito dessa questão, o apelante/agravante alega que
“entre a ciência do exequente da primeira tentativa frustrada de localização do devedor (marco temporal que inicia a contagem do prazo prescricional) e o edital de citação, decorreram-se aproximadamente 07 (sete)”
, ultrapassando, assim, o prazo da prescrição intercorrente.

Neste particular, contudo, razão não lhe assiste.

Isso porque, trata-se de execução fiscal ajuizada em 09/01/2013, em que o despacho inicial foi proferido em 10/01/2013, e o exequente teve ciência da primeira tentativa frustrada de citação da executada em 17/09/2015, ao pugnar pela citação por mandado, que também restou negativa conforme certidão do Oficial de Justiça em 2015 (ID 235202662 – pág. 39).

Em seguida, após tentativa frustrada de citação por cara precatória, o exequente pleiteou, em 09/09/2017, a citação por edital; ao apreciar esse pedido, o Juízo singular determinou a realização de novas diligências pelo sistema Infojud e Siel, e, em caso de não localização da executada, desde logo, deferiu o pedido de citação por edital.

Ato contínuo, mesmo após a realização das pesquisas de endereço e expedição de carta precatória, não houve êxito na localização da executada, pelo que, em 04/04/2022, foi expedido o edital de citação.

Nesse passo, se o pedido de citação por edital foi formulado antes do decurso do prazo da prescrição, mesmo que a comunicação tenha sido processada após esse prazo, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, à data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

Esse é o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, no subitem 4.3 da tese referente ao
Tema 566
:

“4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.
Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
. [...] (STJ, Primeira Seção, REsp 1340553/RS recurso repetitivo, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de outubro de 2018)”. (Destaquei)

Com isso, não há falar-se em prescrição intercorrente, porquanto após o período de um (1) ano de suspensão até data do pedido de citação por edital, protocolado em 09/09/2017, não decorreu o prazo de cinco (5) anos, devendo o recurso ser desprovido nesta parte.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO EM PARTE ao agravo interno
, para reformar em parte a decisão monocrática de ID 248013188, a fim de conhecer da questão referente à prescrição intercorrente, arguida no recurso de apelação, mas, no mérito,
rejeitá-la
, mantendo a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025